Tribunal: TJDFT
Processo: 0724533-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os apelantes G44 BRASIL SCP E G44 BRASIL S/A para que comprovem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, deverão dizer sobre o interesse recursal no ponto de que trata sobre a desconsideração da personalidade jurídica e manifestarem-se sobre os documentos acostados com as contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46